Tribunal: TJMT
Processo: 0040420-74.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040420-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBERSON CORREIA DE CAMPOS (APELANTE), ANGELO FERREIRA GOMES FILHO - CPF: 352.576.361-15 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA DIAS - CPF: 708.047.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA PACHECO - CPF: 023.643.271-05 (VÍTIMA), LUCIO RODRIGUES LEITE - CPF: 442.440.881-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O DELITO DE ROUBO MAJORADO – ATUAÇÃO RELEVÂNTE PARA O SUCESSO DA AÇÃO CRIMINOSA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE COMUNICA COM OS COAUTORES – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ELEVADA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –PENA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o crime de receptação quando sobejamente comprovada a prática do delito de roubo majorado, inclusive pela confissão do corréu e pelos depoimentos da vítima e de testemunhas.

Deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que comprovada nos autos, ainda que o réu não tenha participado no momento da execução do delito, pois circunstância de caráter objetivo comunica-se aos coautores.

Inviável a fixação da pena no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas, agravante e causa de aumento de pena, devidamente motivadas e aptas a elevar a sanção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eberson Correia de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0040420-74.2019.8.11.0042 (código 600083), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP), impondo-lhe a pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 43 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição ante a insuficiência probatória, ou, a desclassificação para o crime de receptação; o decote da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação da pena no mínimo legal previsto (Id. 63820470).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 74854540).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79693960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Eberson Correia de Campos

como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia 15 de outubro de 2018, por volta das 10h30min, na Avenida Estevão de Mendonça, em Cuiabá/MT, os denunciados DOUGLAS e EBERSON, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) VW Fox, de cor prata, placas QBX 3330, indiretamente avaliado em R$ 38.903,00 (vinte mil e seiscentos reais) – fls. 47, 01 (um) aparelho celular marca motorola, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Thiago Alexandre de Arruda Pacheco.

(...)” –
Id. 74854471.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP), impondo-lhe a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 43 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 74854483).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula pela
absolvição,
consubstanciada na insuficiência probatória, ou pela
desclassificação
do delito para o de receptação. Argumenta que o apelante não participou do delito e somente teve ciência do roubo perpetrado pelo corréu Douglas depois,
“no momento que este lhe confessou a prática delituosa logo após ambos se encontrarem no local que foi escondido o carro da vítima”
(Id. 74854489, p. 2).

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do acusado e das alegações defensivas, ficou demonstrada pelas provas produzidas durante a persecução penal, não restando dúvidas da sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Pelo que se dessume do feito, o apelante auxiliou o corréu Douglas na prática delitiva, ficando responsável por conduzir o veículo Gol, oportunidade em que ambos foram atrás da vítima e o corréu a abordou, mediante emprego de arma de fogo, subtraindo-lhe seu veículo Fox, aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Consta que logo após o assalto, o ofendido foi socorrido pelas testemunhas Adenir e Pedro, ocasião em que perseguiram o carro subtraído e perceberam que a pessoa que estava no veículo Gol estava dando apoio, e inclusive dificultando a perseguição.

Posteriormente, os policiais conseguiram efetuar a abordagem do veículo Gol, no qual estava o apelante conduzindo-o, juntamente com o corréu Douglas; foram encontradas no interior do automóvel a arma de fogo utilizada na ação delitiva, os pertences da vítima e um bloqueador de sinal da Polícia; consta que os réus assumiram a prática criminosa e indicaram o local onde o veículo da vítima foi escondido, sendo, pois, recuperado.

Impende consignar que o corréu Douglas da Silva Dias confessou a prática do delito e, em sede extrajudicial, asseverou que o apelante estava lhe auxiliando no momento da ação delitiva:
“afirma que conheceu o suspeito EBERSON CORREIA em Cuiabá; que o interrogado confirma que EBERSON estava no veículo GOL, de cor branca auxiliando ele para esconder o veículo FOX, de cor prata”
– Id. 74854471, p. 21.

A vítima Thiago Alexandre de Arruda Pacheco prestou as seguintes declarações em Juízo:

“(...) Que estava trabalhando e parou o veículo para selecionar uma corrida via aplicativo Uber. Que logo o acusado DOUGLAS, que é um magrinho, o abordou, com a arma de fogo e efetuou o roubo do carro. Que pediu para que a vítima saísse, com agressividade e ameaçando matá-la. Que ainda tentou tirar umas coisas do carro. Que saiu do carro e foi para outra rua, na Estevão de Mendonça, e foi pedindo ajuda.
Que o outro assaltante estava dando cobertura em um GOL branco.

Que pediu ajuda na hora e apareceu o casal de amigos de sua família. Que acompanharam a fuga e no percurso ligaram para polícia, já passando informação das ruas que eles estavam trafegando.
Que o percurso que fizeram foi chegar a estrada da Guia, via bairro Ribeirão do Lipa.
Que o veículo GOL começou a fechar o carro em que estavam. Que a polícia conseguiu prender os acusados ainda na perseguição.
Que os acompanharam até a estrada do machado, porém perderam o contato com os policiais porque os réus estavam usando um bloqueador no carro e isso estava interferindo no sinal do celular. Que foi neste momento que conseguiu avistar a viatura que já estava vindo e passar as informações para eles.
Que os dois foram presos. Que reconheceu o acusado DOUGLAS. Que EBERSON estava dando apoio no outro carro. Que o veículo Gol era também objeto de crime.
Que no momento do crime DOUGLAS estava com uma camisa escura e boné, mas quando prenderam ele, já estava com uma camisa cinza com alguns detalhes de bichinho. Que não tenho dúvida que era ele (DOUGLAS). Que recuperou seus pertences. Que o dinheiro estava no quebra sol do carro. Que apenas a carteira não foi recuperada de imediata, pois os autores jogaram fora, mas a vítima a recuperou no dia seguinte. Que não tem dúvida.
Que na polícia mesmo afirmou ser o DOUGLAS, relatou a existência do veículo Gol que dava cobertura à ação delitiva e reconheceu este automóvel no pátio da Delegacia, o GOL branco
(...)”
– Id. 74854525, destaquei.

As mencionadas testemunhas, Adenir Mendes Figueiredo e Pedro Gonçalo de Figueiredo, também prestaram declarações em Juízo nesse sentido, afirmando que fizeram o acompanhamento dos assaltantes e visualizaram que o veículo Gol estava junto na fuga; e que conseguiram visualizar a placa do carro, repassando a informação à Polícia. A testemunha Pedro relatou ainda:
“Que desconfiou da participação do veículo GOL atrás porque ele, além de fazer a mesma rota, não ultrapassava, mas se aproximava muito da traseira do veículo da testemunha. Que o GOL estava em acompanhamento. Que abriu passagem várias vezes para ele e ele não passou”
– Id. 74854525.

Os policiais Rogério Rafael Ferreira e Cristoval Menezes Gomes, que atenderam a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do apelante, narraram, de forma harmônica, que se depararam com o veículo Gol e efetuaram a abordagem, no qual estavam os acusados; que na busca pessoal foi encontrado no bolso do apelante o CLRV do veículo subtraído; que foram localizados no interior do carro uma arma de fogo, bloqueador de sinal e pertences da vítima; que eles confessaram a prática delitiva e apontaram onde estava o veículo do ofendido (Id. 74854471, pp. 7-8 e pp. 10-11, e Id. 74854525).

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio na Delegacia e, em Juízo, negou seu envolvimento na prática criminosa, prestando o seguinte depoimento:

“Que não viu o assalto, apenas ficou na praça e ele (DOUGLAS) desceu a pé e só falou para esperar. Que não viu vítima, não viu ninguém. Que foi andando na estrada normalmente. Que passou um carro e continuou viagem. Que tinha um carro branco atrás dele e mesmo assim continuou andando. Que este carro parou de segui-los. Que entrando na estrada de chão do Machado foi que realmente percebeu que estava sendo seguido, para não parar o carro, colocou o carro no meio do mato e veio. Que foi aí que ele falou que tinha roubado um carro. Que o documento foi encontrado dentro da bolsa dele, não estava comigo. Que foi o policial que colocou o documento em seu bolso. Que ele viu o GOL. Que não sabia desse assalto. Que combinou com ele de fazer uma tatuagem e ele pediu para levar ele para fazer uma cobrança. Que depois que ele fez o assalto ele veio falar para mim, porque ele percebeu que a vítima estava seguindo ele. Que quando foram abordados, não ficaram juntos”.
– Id. 74854525.

Não obstante a narrativa do acusado, verifica-se que se trata de versão isolada nos autos, pois as provas produzidas demonstram que ele efetivamente auxiliou o corréu Douglas na prática do delito de roubo, ao passo que a todo momento conduzia o veículo Gol, dando “cobertura” e auxiliando para o sucesso da empreitada criminosa.

Conforme acima exposto, convém ressaltar novamente que o corréu confessou a prática do delito e delatou o recorrente extrajudicialmente; que a vítima e as testemunhas oculares que a socorreu reconheceram o veículo Gol que estava auxiliando no momento da ação delitiva, o qual estava sendo conduzido pelo apelante; e que os policiais abordaram os acusados juntos, logo após o crime, ocasião em que encontraram a
res furtivae
e inclusive o documento do veículo subtraído estava na posse do ora recorrente.

Diante desse contexto probatório apresentado e as circunstâncias fáticas, não restam dúvidas da prática do delito de roubo por parte do apelante, em coautoria, posto que sua conduta foi de extrema relevância e essencial para o sucesso da empreitada criminosa, mostrando-se, assim, incabível a absolvição ou a desclassificação do delito.

Em passo seguinte, a defesa impugna a
majorante do emprego de arma de fogo
, aduzindo que não ficou demonstrado que o apelante se valeu do armamento; bem como requer a fixação da
reprimenda no mínimo legal
.

Sem razão, contudo.

Dessume-se dos autos que a citada majorante ficou amplamente comprovada, ao passo que o corréu Douglas valeu-se de arma de fogo no momento da abordagem da vítima, e inclusive foi apreendida, logo essa circunstância deve comunicar-se com os coautores do delito
, sendo irrelevante o fato de o recorrente não se fazer presente no momento da abordagem e/ou manusear o artefato bélico, ao passo que tinha plena ciência do uso da arma durante a ação delitiva.

Sobre o tema, esta egrégia Corte já manifestou que:
“o emprego de arma de fogo no crime de roubo, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores e partícipes do delito, máxime quando há a previsibilidade de utilização do artefato bélico por um dos agentes na empreitada criminosa”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0020501-93.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, publicado em 19.5.2020).

Quanto ao pleito de fixação da reprimenda no mínimo legal, verifico ser inviável a alteração da pena.

Extrai-se da sentença (Id. 74854483, p. 5) que o magistrado singular sopesou a causa de aumento do concurso de pessoas na primeira fase dosimétrica.

Nesse ponto, é entendimento pacífico neste Tribunal que:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado n. 32, TJMT).

Consignou no
decisum
ainda que o réu possui quatro condenações com trânsito em julgado, com data anterior ao fato delitivo em comento, motivo pelo qual considerou-as para fins de maus antecedentes e de reincidência.

Saliente-se que havendo mais de uma condenação transitada em julgado é plenamente possível a utilização de uma delas para fins de reincidência e as demais para negativar os antecedentes criminais do agente na primeira fase da dosimetria, não incorrendo em indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No que tange à alegação de bis in idem, tendo em vista o reconhecimento de maus antecedentes e da agravante da reincidência, segundo a jurisprudência do STJ, as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos (...)”
(STJ, AgRg no
HC
627.596/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.3.2021, DJe 8.3.2021).

Dessa forma, constata-se que a pena-base, na primeira fase dosimétrica, foi fixada em 1 ano acima do mínimo legal, em decorrência de duas circunstâncias judiciais negativas – antecedentes criminais e circunstâncias do crime (concurso de pessoas).

Na segunda fase, a pena foi elevada em 1 ano em razão da circunstância agravante da reincidência.

E, na terceira etapa, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, a sanção foi aumentada em 2/3, nos moldes do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, perfazendo o total de 10 anos de reclusão.

Consoante se nota, a reprimenda foi fixada de forma adequada e proporcional às particularidades do caso concreto, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma agravante e uma causa de aumento de pena, de modo que não vejo razão para ser alterada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021